Tribunal: STF
Processo: Rcl 61615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vibra Energia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 597-38.2018.5.10.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 958.252/MG e do RE 837.311/PI (Temas 725 e 784 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recursos interpostos em ação rescisória, ofendeu os acórdãos proferidos no julgamento dos referidos recursos paradigma, por ter deixado de aplicar ao caso o entendimento neles firmado.



    Argumenta a reclamante:



    “Ocorre que referida decisão, muito embora diga o contrário, deixa de observar tese fixada por este C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 958.252 (tema 725 STF) foi declarado a possibilidade de terceirização de qualquer atividade e não menos importante, inexistindo por consequência preterição do cargo, a narrativa se amolda aos ditames do RE 837311 (tema 784 do STF) que versa sobre o Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.” (doc. eletrônico 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, por ausência de aderência estrita da decisão impugnada às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta a violação dos entendimentos consagrados nos Temas 725/RG e 785/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    Tema 725/RG: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Tema 784/RG: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    No caso concreto, observo que o TST assim decidiu:



    “No acórdão rescindendo e seu complemento, contudo, o Colegiado julgador não tece qualquer consideração sobre a (i)licitude da terceirização. Ressalte-se que tampouco os artigos invocados pelo autor como violados (arts. 5º XXXVI, 37, I e II, todos da Constituição Federal) versam sobre a tese jurídica que o autor pretende encampar em sede rescisória, qual seja, a possibilidade de preterição de candidato aprovado em concurso público, em face da já declarada licitude da terceirização em atividades meio e fim. Ao revés, os artigos 37, I e II da CF ratificam a compreensão do acórdão rescindendo quanto a ser imperiosa a admissão por concurso público para provimento de vaga em caráter efetivo quando não identificada a excepcionalidade da contratação.



    De fato, consoante os trechos acima transcritos, o que se observa do conteúdo do acórdão rescindendo é que a discussão se funda na estrita interpretação do edital de concurso público, cujas premissas são insuperáveis por óbice da Súmula 410/TST, com a conclusão pela preterição do recorrido (reclamante no feito matriz), devidamente aprovado em concurso público, em face da contratação de terceirizados para exercer as atividades próprias dos aprovados no concurso examinado pelo acórdão rescidendo, em período em que ele ainda estava vigente.



    Ou seja, a ratio decidendi do acordão rescindendo não tem por fundamento a ilicitude da terceirização, tratada na ADPF 324 e no RE 958.252 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, a tese jurídica apresentada pelo recorrente e, por conseguinte, as violações aos artigos 5º XXXVI, 37, I e II, todos da Constituição Federal jamais poderiam ser acolhidas, ante o óbice da Súmula 298, I, do TST. (doc. eletrônico 27, p. 9 - grifei)



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados, na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra. No caso, discute-se a preterição de candidato aprovado em concurso público face a contratação de terceirizados. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva da Petrobras decorrente de contratação de terceirizados, no prazo de validade do concurso, para desempenho de iguais funções previstas no edital do certame. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com paradigma no Tema nº 784 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. A controvérsia proposta na presente reclamatória não possui aderência estrita com o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 RG, tendo em vista que a decisão reclamada não se fundamenta na ilicitude da terceirização de atividade-fim, mas na submissão da Petrobras à regra do concurso público para contratação de trabalhadores para desempenho de atividades previstas em seu Plano de Cargos e Salários. 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Rcl 50367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022 - grifei)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PARA A MESMA FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. LEGISLAÇÃO FEDERAL NÃO ANALISADA. AUSENTE JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. Imprescindível à configuração de afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, inexistente o exame do art. 23, II, da Lei nº 11.909/2009 na decisão reclamada. a controvérsia diz com direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado para cadastro de reserva em concurso público, configurada hipótese de contratação de empregados de forma precária, por meio de terceirização de serviços, para o mesmo cargo. Precedentes STF. Afastada a violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte. Agravo regimental conhecido e provido.” (Rcl 29307 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/3/2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator